Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-30.2020.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-30.2020.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO AFONSO SILVA

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DANIELA NALIO SIGLIANO NICO

E
MENTA

Apelação Cível. Ação anulatória. Consumidor que alega ter sido induzido a erro e celebrado contrato de consórcio quando em verdade pretendia celebrar
compra e venda
para aquisição de veículo. Relação de consumo configurada. O artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê como direito básico do consumidor a informação clara e adequada a respeito do produto ou serviço contratado. Compulsando os autos, é de se verificar que o recorrente demonstrou que a proposta que lhe foi feita, e que o levou a celebrar a avença, foi a de uma compra e venda comum. Nesse sentido, destacam-se as trocas de mensagens por aplicativo colacionadas aos autos, nas quais, para além do fato de o vendedor expressamente ter orientado o consumidor a firmar “o contrato de compra”, por diversas vezes indicou que o veículo adquirido já estaria em vias de ser entregue, o que evidencia a indução a erro. Ainda que no contrato constem indicações de que se trataria de um consórcio, é preciso levar em consideração a legítima expectativa criada pelas tratativas anteriores, nas quais a todo momento o apelante foi levado a acreditar que estaria a contratar uma compra e venda comum. Deve ser destacada, também, a condição de vulnerabilidade do consumidor em tais condições, que são agravadas por questões de escolaridade do recorrente, por ele apontadas em sua petição inicial. Outrossim, ainda que tenha sido realizado telefonema ao recorrente, vê-se que ele apenas ocorreu após já celebrado o contrato e desembolsada a quantia de R$ 27.421,68 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos). Nesse panorama, revela-se não só a violação do direito de informação do consumidor, mas a nulidade de manifestação da vontade, eis que eivada de dolo. Isso porque, e como anteriormente dito, é evidente que o consumidor, ora apelante, foi induzido a acreditar que estaria celebrando contrato de
compra e venda
para aquisição de
retroescavadeira
, quando, na verdade, por equívoco ingressou em consórcio para recebimento de valores. Constata-se, ademais, a ocorrência de danos morais indenizáveis, na medida em que a recorrida valeu-se de ardil para induzir o apelante a erro, o que culminou na celebração de avença contrária aos seus interesses, e inclusive lesiva ao seu patrimônio. Precedentes. Deve, pois, ser reformada a sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução dos valores pagos e condenar a acionada, ora recorrida, a pagar indenização por danos morais. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000271-30.2020.8.05.0009
, em que figura como apelante
CLAUDIO AFONSO SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação de
CLAUDIO AFONSO SILVA
.